Tribunal: TJMT
Processo: 1011848-23.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011848-23.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), DEBORA SIMONE MACAUBAS DA SILVA - CPF: 498.254.022-53 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, HOMOLOGOU O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROMOÇÃO POR REQUERIMENTO C/C TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVADA REMUNERADA – DESISTÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO.

O impetrante tem plena disponibilidade do mandado de segurança a todo tempo, dele podendo desistir mesmo após o exame do mérito (RE 669367 RG).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por DEBORA SIMONE MACAUBAS DA SILVA c
ontra ato atribuído ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciado em omissão na apreciação do procedimento para promoção por requerimento e transferência para a reserva remunerada da impetrante.

Situando os fatos, a impetrante relata que é integrante da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso desde o dia 04/04/1994, atualmente na graduação de Subtenente PMMT, contando com mais de 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício profissional na Corporação, conforme demonstrado em sua Carteira Profissional (Id. 10708471).

Assim, em 04/04/2019, preencheu todos os requisitos para a sua promoção ao posto de 2º Tenente PMMT, pela modalidade de requerimento, em obediência aos termos da Lei Complementar nº 10.076/2014, Decreto nº 2.268/2014 e Lei Complementar nº 555/2014. Logo, agendou a sua transferência para a reserva remunerada para o mês de junho/2019, contudo, o procedimento administrativo nº 218225/2019, que visa à promoção por requerimento dos militares e deveria ter sido apreciado em fevereiro/2019, encontra-se com mais de 150 (cento e cinquenta) dias paralisado por parte da omissão estatal.

Diante disso, a impetrante reagendou sua transferência para o dia 20/08/2019, por meio de ligação telefônica, protocolo nº 48366625150254, bem como a Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais Administrativos e Especialistas Ativos e Inativos da Polícia e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso (ASSOADE) impetrou o Mandado de Segurança nº 1010691-15.2019.8.11.0000, com escopo do citado procedimento administrativo ser analisado com máxima urgência, porém, até o presente momento não houve nenhuma resposta da ação constitucional.

Com isso, a impetrante se viu obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para resguardar seu direito, uma vez que desde o dia 04/04/2019 aguarda uma resposta do Chefe do Executivo, ressaltando que a partir do dia 20/08/2019, se mantida a omissão estatal, ela ficará em situação de irregularidade profissional. Reporta, ainda, como prova pré-constituída do direito líquido e certo, o ato administrativo da promoção por requerimento publicado no Boletim Reservado nº 2135, de 28/02/2019.

Explicita, no mais, acerca da natureza jurídica de ato vinculado e o caráter cogente da promoção por requerimento, tão logo deflagrada, rematando acerca do direito adquirido à promoção ao posto de 2º Tenente PMMT por requerimento, a contar de 04/04/2019, bem como a sua transferência para a reserva remunerada.

Pertinente ao pedido de liminar, consoante os requisitos para concessão da tutela de urgência, aduz que a pretensão está cabalmente respaldada pela lei vigente, especialmente pelo art.
63, II e XII, da LC n. 555/2014; art. 10, III, alínea "c", art. 16 e art. 44, III, da Lei n. 10.076/2014 e art. 47, III, do Decreto n. 2.268/2014. No tocante ao risco ao resultado útil do processo, adverte que se nada for feito antes do dia 20/08/2019, data do agendamento da transferência para a reserva remunerada, a impetrante permanecerá na graduação atual, tão somente por inércia total do Estado, viés em que aponta os riscos inerentes à profissão, a despeito de já cumprir todos os requisitos legais para gozar da respectiva aposentadoria.

Nesses termos, requer a concessão liminar da segurança para
“determinar que o Estado-Requerido promova à Requerente ao posto de 2ª Tenente PMMT, a contar de 04 de abril de 2019, com posterior transferência para a reserva remunerada a contar de 20 de agosto de 2019, visando resguardar seus direitos fundamentais,
com o respeito aos princípios Constitucionais da Legalidade, Moralidade Administrativa, Isonomia, Razoabilidade e Proporcionalidade, Devido Processo Legal etc., bem como, da preservação do erário mato -grossense no que tange a onerações indevidas”
. No mérito, busca a confirmação da liminar, com a concessão da segurança

(Id. 10708469).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 11988474).

O Estado de Mato Grosso requer a juntada das informações prestadas pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso dando conta da inclusão da impetrante dentro do número de vagas destinadas à promoção por requerimento, termos em que pleiteia a extinção do processo em decorrência da perda superveniente do interesse de agir (Id. 16235994).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça Dr. Flávio Cezar Fachone, manifesta-se pela concessão parcial da ordem, no sentido de determinar que a autoridade coatora aprecie o requerimento de promoção ao posto de 2° Tenente PMMT, com posterior transferência da impetrante para a reserva remunerada
(Id. 22062957).

Em petitório, com o fim de melhor instruir o processo, a impetrante requer o recebimento de documento da negativa da promoção por requerimento - Ofício nº 4312/2019/GSC/CC e Despacho nº 08/2019 no Processo 218225/2019, referente à notificação de outros militares, que visa justamente a mesma promoção, esclarecendo que embora não tenha sido notificada, a resposta está sendo a mesma (Ids. 32657476/32657478).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL:

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCIANO XAVIER DAS NEVES, OAB/MT 11190/0.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. LUIZ ALBERTO ESTEVES SCALOPPE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

É objeto do
mandamus

“determinar que o Estado-Requerido promova a Requerente ao posto de 2ª Tenente PMMT, a contar de 04 de abril de 2019, com posterior transferência para a reserva remunerada a contar de 20 de agosto de 2019, visando resguardar seus direitos fundamentais, com o respeito aos princípios Constitucionais da Legalidade, Moralidade Administrativa, Isonomia, Razoabilidade e Proporcionalidade, Devido Processo Legal etc., bem como, da preservação do erário mato-grossense no que tange a onerações indevidas”.

Em preliminar, o Estado requer a
extinção do processo em decorrência da perda superveniente do interesse de agir
, ante o alegado cumprimento espontâneo da obrigação.

Entretanto,
afasto
o pedido de extinção do feito, com fundamento na satisfação do pedido formulado na presente demanda, porque não há provas contundentes para que se possa afirmar, com clareza, que a mesma foi, de fato, promovida ao cargo de 2º Tenente da PMMT, tampouco transferida para a reserva remunerada.

Quanto ao mérito, nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009 e em conformidade com o art. 5º, LXIX, da Constituição Federal,
"conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça"
.

Com efeito, a impetração do mandado de segurança deve-se apoiar em incontroverso direito líquido e certo.

Na lição do doutrinador Hely Lopes Meirelles,
"direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais"
(Hely Lopes Meirelles,
in
"Mandado de Segurança", Malheiros Editores, 26ª Ed., págs. 36-37).

Assim, o
mandado de segurança deve ser impetrado com todas as provas necessárias à demonstração das circunstâncias de fato embasadoras da controvérsia, dada a impossibilidade de dilação probatória incidental em seu âmbito.

A impetrante alega que possui direito líquido e certo de ser promovida ao posto de Segundo-Tenente quando da passagem para a inatividade mediante reserva remunerada.

Quanto à promoção por requerimento, a Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, dispõe que:

“Art. 16.
A promoção por requerimento é aquela concedida ao militar estadual na data de sua transferência para a reserva remunerada, mediante requerimento
, desde que preencha os requisitos previstos nesta lei.

[...]

Art. 44
A Promoção por requerimento será concedida ao militar estadual na sua transferência para a reserva remunerada, mediante requerimento
, desde que preencha, além dos requisitos constantes nos incisos I, II, e X do Art. 21 desta lei, os abaixo relacionados:

I - receber parecer favorável do Órgão de Gestão de Pessoas da instituição;

II - conte com 30 (trinta) anos de serviço e 25 (vinte e cinco) anos de efetivo serviço, se do sexo masculino; e

III - conte com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e 20 (vinte) anos de efetivo serviço, se do sexo feminino.

§ 1º A transferência compulsória do militar estadual para a reserva remunerada não exclui o direito à promoção por requerimento.

§ 2º Não cabe promoção por requerimento para os militares estaduais ocupantes dos últimos postos dos quadros.

§ 3º A promoção por requerimento será processada tão logo seja requerida e se efetivará por ato da autoridade competente, após o cumprimento das exigências contidas neste artigo, independente das datas previstas nos arts. 4º e 5º desta lei.

§ 4º A promoção de que trata este artigo obedecerá anualmente às seguintes limitações:

I - na Polícia Militar:

a) 20 (vinte) vagas para Oficiais;

b) 80 (oitenta) vagas para as Praças; [...]. [sem negrito no original]

Ocorre que a transferência para a reserva remunerada com promoção a grau hierárquico imediatamente superior, no entender do Superior Tribunal de Justiça e em posição já adotada por membros desta Turma, não é admissível, porquanto “
A Lei complementar estadual não pode estabelecer condições mais favoráveis para a promoção do que as previstas para os militares das Forças Armadas
” (STJ, Quinta Turma, RMS 25306/MS, relator Ministro Jorge Mussi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de agosto de 2009).

Isso porque a Lei Nacional nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), veda, no artigo 62, a promoção de militar quando da passagem para a inatividade ao dispor que “
Não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma
”.

Denota-se dos dispositivos transcritos que a Lei Estadual estabeleceu, em afronta à legislação federal, condições mais favoráveis à promoção dos Militares Estaduais do que aquelas conferidas às Forças Armadas.

Com efeito, o Estado-membro, no âmbito de sua competência, não pode legislar de modo a infringir a lei federal de regência, sob pena de violação ao princípio da simetria, do que decorre manifesta ilegalidade.

A Constituição Federal, no seu artigo 22, estabelece que:

Art. 22.
Compete privativamente à União legislar
sobre:

I – (...)

XXI -
normas gerais de organização,
efetivos, material bélico,
garantias
, convocação e
mobilização das polícias militares
e corpos de bombeiros militares. (Destaquei).

Portanto, considerando o fato de CF ter atribuído competência exclusiva para a União legislar sobre normas gerais acerca das garantias das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não se mostra cabível o Estado, dentro de sua competência, legislar de forma contrária.

O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado quanto à impossibilidade de a lei estadual estabelecer benefício que não esteja de acordo com a legislação federal. Veja-se:

MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PROMOÇÃO DE POLICIAL-MILITAR AO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR PELO MESMO ATO QUE O TRANSFERE PARA A RESERVA REMUNERADA: ART. 57, CAPUT E §§ 1o, 2o, 3o E 4o DA LEI COMPLEMENTAR N. 53, DE 30.08.90, COM A REDAÇÃO DADA PELO ART. 1o, III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 68, DE 08.07.93. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO. 1.
A regulamentação das promoções dos policiais-militares é tratada em leis que dispõem sobre normas gerais de organização das polícias-militares, as quais, por sua vez, estão sob reserva de lei federal (CF, art. 22, XXI). O Estado-membro pode legislar sobre a matéria desde que de forma similar ao que dispuser a lei federal; no caso, esta proíbe a concessão do especial privilégio impugnado
(art. 24 do Decreto-lei nº 667/69 e art. 62 do Estatuto dos Militares - Lei nº 6.880/80). 2.
O impugnado art. 57 afronta diretamente à lei federal, e não à Constituição, e, em consequência, sendo o caso de ilegalidade
, não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida, ficando prejudicado o pedido de medida cautelar. (ADI 1540, Relator(a): Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 25/06/1997, DJ 16-11-2001 PP-00007, Ement vol-02052-01 PP-00026). (Negritei).

O Superior Tribunal de Justiça também trilha o mesmo posicionamento:

ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – NÃO OCORRÊNCIA – POLICIAL MILITAR – RESERVA REMUNERADA – PROMOÇÃO – PROVENTOS DO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR – LEI COMPLEMENTAR 53/1990, DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO DOS MILITARES DESPROVIDO.

1. (...).

3.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é a de que a Lei Complementar Estadual

Sul-Mato-Grossense 53/1990
,
ao estabelecer condições mais favoráveis do que as previstas para o pessoal das Forças Armadas, possibilitando aos Militares estaduais, quando da passagem para a reserva remunerada, promoção para que recebam seus proventos referentes ao grau imediatamente superior, afrontou legislação federal
(Decreto-Lei 667/1969 e Lei 6.880/1980) (AgRg na AR 4.380/MS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 21.8.2015).

4. (...). (AgInt no AREsp 193.048/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017). (Destaquei).

Dessa forma, em consonância aos votos precedentes proferidos por membros desta Turma, não há direito líquido e certo a ser amparado, visto que a lei estadual, no entender do Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior do direito infraconstitucional, não pode instituir promoção de militar em condições mais favoráveis do que as previstas na Lei Nacional nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, quando da passagem para a inatividade.

Por essa razão, ausente o direito líquido e certo da impetrante, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL)

Peço licença a colega, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, que pediu vista dos autos, mas, essa matéria é objeto de inúmeros pedidos de vista, que inclusive, em boa deles, foram formulados por mim.

Firmei convicção a exemplo do voto da relatora.

Com todo respeito à colega, desde já, acompanho ao voto da digna relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5º VOGAL)

Nada obstante o pedido de vista da eminente colega Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, que sempre traz substancioso voto, peço vênia e acompanho a eminente Desembargadora Relatora, pois, o seu bem lançado voto está em consonância com os votos por mim proferidos, certo que sem a mesma profundidade e qualidade da matéria.

Observei que a relatora aprofundou-se ainda mais na questão e a parabenizo pelo excelente voto.

Voto de acordo com a eminente relatora.

SESSÃO DE 17 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Formulei pedido de vista nestes autos, porém, houve pedido de desistência do feito pela impetrante.

Devolvo os autos para a Desembargadora relatora Maria Aparecida Ribeiro, para que decida se homologará ou não o pedido da parte.

V O T O RETIFICADO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA

Na sessão do dia 03 de setembro de 2020, proferi voto no sentido de denegar a segurança.

Pediu vista a e. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (1ª Vogal).

Nesse ínterim, em petitório de Id. 57169475, a impetrante formulou pedido de desistência do
mandamus
.

Pois bem, a impetrante tem plena disponibilidade do mandado de segurança a todo tempo, dele podendo desistir mesmo após o exame do mérito (RE 669367 RG).

Sendo assim, HOMOLOGO o pedido de desistência para que produza os efeitos legais.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

De acordo com o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL)

Adiro ao voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL)

De acordo com o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020